Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. PRAZO DILATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil – CPC estabelece no art. 437, § 2o, que "poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação".

2. Na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

3. A sentença padece de error in procedendo. O prazo de manifestação quanto ao laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, admite ampliação por requerimento justificado.

4. Na hipótese, apesar do requerimento tempestivo de dilação do prazo, o juízo não apreciou imediatamente o pedido e, posteriormente, mesmo já apresentada a manifestação quanto aos cálculos do perito, desconsiderou as razões apresentadas, o que fere o princípio da cooperação e configura cerceamento do direito de defesa.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.